Tribunal: TCU
Processo: 027.001/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidade em licitação para execução das obras na 2a etapa do sistema de adução e tratamento dágua com vistas a abastecer diversas localidades na zona rural do aludido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pela Empresa Arn Engenharia Eirelli, contra o Acórdão 2849/2020-TCU-Plenário , que apreciou Representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Hydrogeo Projetos e Serviços Eireli, sobre os indícios de irregularidade na Concorrência 2020.01.28.02 conduzida pelo Município de Tejuçuoca - CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante das razões expostas pelo Relator, com fulcro no art. 48, c/c/ os arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 282, 286, caput , e 289, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pela empresa Arn Engenharia Eirelli para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento da deliberação à recorrente e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico .